Tribunal: TJES
Processo: 5018015-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018015-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONAIR CARLOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Jonair Carlos da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo Banco GMAC S.A., deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve a devida notificação do devedor para fins de constituição em mora, conforme exigido pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, de modo a aferir a validade da liminar de busca e apreensão concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição em mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária pode ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, dispensando-se a assinatura do próprio destinatário.

4.
A análise do documento indicado pelo agravante revela que a notificação foi entregue no endereço constante do contrato, às 13h35 do dia 22/08/2024, conforme histórico dos Correios.

5.
A informação “carteiro não atendido” consta em movimentação anterior, sendo superada pela confirmação posterior de “objeto entregue ao destinatário”, nos termos da ordem cronológica do rastreamento.

6.
Ausente qualquer irregularidade na notificação, afasta-se a alegação de nulidade processual ou de ausência de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entrega de notificação por carta registrada no endereço do devedor é suficiente para comprovar a mora em contrato de alienação fiduciária, mesmo sem a assinatura do destinatário.

2. A mera existência de movimentações intermediárias no rastreamento dos Correios, como "carteiro não atendido", não invalida a efetiva entrega posterior da notificação.

3. A ausência de vício na constituição em mora afasta a nulidade da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JONAIR CARLOS DA SILVA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por
BANCO GMAC S.A.
, deferiu a liminar de busca e apreensão pretendida pela parte ora Agravada.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que não foi devidamente notificado para constituí-lo em mora, conforme exige o Decreto-Lei nº 911/1969, o que configuraria nulidade do processo de origem. Para tanto, alega que o documento lançado no Id n. 52152778 dos autos de origem teria a informação dos correios de que o objeto não teria sido entregue/carteiro não atendido.

Nada obstante, afirma que ajuizou ação revisional de contrato (Processo nº 50322250-57.2024.8.08.0035) perante a 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, argumentando que as cláusulas contratuais são abusivas, com juros e encargos excessivos e, com isso, entende que deve ser reconhecida a conexão entre as demandas, com a consequente remessa ao juízo prevento (3ª Vara Cível de Vila Velha/ES).

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, argumentando, para tanto, que o veículo apreendido é indispensável para o exercício de sua atividade profissional, sendo essencial para sua subsistência e da sua família. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pedido liminar pleiteado pela parte ora Agravada na origem.

Decisão lançada no Id n. 11032646 indeferindo o efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o Banco Recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 14949417.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JONAIR CARLOS DA SILVA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por
BANCO GMAC S.A.
, deferiu a liminar de busca e apreensão pretendida pela parte ora Agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que não foi devidamente notificado para constituí-lo em mora, conforme exige o Decreto-Lei nº 911/1969, o que configuraria nulidade do processo de origem. Para tanto, alega que o documento lançado no Id n. 52152778 dos autos de origem teria a informação dos correios de que o objeto não teria sido entregue/carteiro não atendido.

Nada obstante, afirma que ajuizou ação revisional de contrato (Processo nº 50322250-57.2024.8.08.0035) perante a 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, argumentando que as cláusulas contratuais são abusivas, com juros e encargos excessivos e, com isso, entende que deve ser reconhecida a conexão entre as demandas, com a consequente remessa ao juízo prevento (3ª Vara Cível de Vila Velha/ES).

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, argumentando, para tanto, que o veículo apreendido é indispensável para o exercício de sua atividade profissional, sendo essencial para sua subsistência e da sua família. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pedido liminar pleiteado pela parte ora Agravada na origem.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o Banco Recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 14949417.

Por meio da lançada no Id n. 11032646, indeferi o efeito suspensivo ao recurso pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
in litteris
:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária,
a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor,
sendo dispensado que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, a recorrente alega que
“NÃO FOI NOTIFICADO pela empresa Agravada, conforme se evidencia do Id 52152778, endereçada para a Rua Construtor Camilo Gianordoli, 575, Horto, Vitória – Es, DONDE SE EVIDENCIA ÀS FLS. 03 A INFORMAÇÃO DOS CORREIOS QUE O OBJETO NÃO ENTREGUE – CARTEIRO NÃO ATENDIDO”.

Entretanto, pelo simples cotejo do documento citado pelo próprio recorrrente é possível verificar que a notificação foi devidamente entregue no endereço informado no contrato firmado entre as partes. Vejamos:

Além disso, apesar da informação “Objeto não entregue - carteiro não atendido” constar no andamento do
Histórico do Objeto,
é possível observar que, em verdade, o último andamento foi “Objeto entregue ao destinatário”, uma vez que, apesar da ordem inversa entre as movimentações, há, no canto esquerdo do andamento, a cronologia correspondente a cada “situação” do histórico dos correios:

Portanto, o objeto foi devidamente entregue no endereço às 13:35 do dia 22/08/2024, não havendo pertinência na tese recursal trazida à baila pelo recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JONAIR CARLOS DA SILVA
e, no tocante ao mério,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar